Tribunal: TJMT
Processo: 1005178-06.2023.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005178-06.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINA FERMINO DOS SANTOS - CPF: 024.941.931-92 (APELANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM DANO MORAL - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – INSPEÇÃO COM ACOMPANHAMENTO - LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005178-06.2023.8.11.0007

APELANTE: CRISTINA FERMINO DOS SANTOS

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTINA FERMINO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Jacob Sauer,
lançada nos autos da ação de nulidade de cobrança cumulada com dano moral nº
1005178-06.2023.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “d
ecorre dos autos que a recorrente é titular da unidade consumidora nº 6/2554188-0 e, que em fevereiro de 2022, a residência foi desocupada e, posteriormente, cedida a terceiros para guardar os móveis de uma mudança, mas continuou sem ninguém residindo no local
” (sic).

Assevera que
“o consumo mensal era em média de R$ 50,00 (cinquenta reais) considerando que a residência estava desocupada e somente algumas lâmpadas permaneciam acessas, todavia, em novembro de 2022, a recorrente fora surpreendida com uma cobrança extra de R$ 836,46 (oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) e R$ 800,10 (oito centos reais e dez centavos), referente ao mês de outubro de 2022, após já ter pago a fatura daquele mês (sic).

Diz que “
a requerente já havia adimplido com a fatura do mês 10/2022, quando sem qualquer aviso de irregularidade e/ou qualquer comunicado recebeu novas duas faturas com valores exorbitantes (R$ 836,46 e R$ 800,10), referentes ao mês de outubro 2022.

Enfatiza que, “
surpreendida com os altos valores,

procurou a Energisa buscando entender o que havia acontecido, momento em que foi informada que haviam detectado uma irregularidade em seu relógio e emitidas faturas compensatórias, sem maiores esclarecimentos” (sic).

Argumenta que “
o documento somente menciona uma irregularidade, sem sequer mencionar qual seria e sem sequer notificar e/ou solicitar a presença da requerente para acompanhar tal procedimento, totalmente em desacordo com o que determina a Anel” (sic)

Afirma que, “
em que pese os documentos firmados pela própria requerida, após no processo administrativo, a fim de demonstrar que cumpriu com a obrigação legal, por um documento produzido unilateralmente, junta uma suposta notificação a uma terceira pessoa de nome Thais, que sequer é proprietária ou locatária do imóvel” (sic).

Discorre ainda que, “
é possível visualizar que até mesmo no histórico de consumo trazido aos autos pela recorrida, há diversos consumo abaixo da média, até mesmo depois da suposta irregularidade” (sic).

Declara que “
se não bastassem todas essas irregularidades a recorrida, sob processo de contestação de valores e irregularidade no processo de lançamento de débitos irregulares, ainda negativou o nome da recorrente junto aos cadastros de proteção ao crédito relativo aos débitos discutidos” (sic).

Pontua que
“em ato contínuo, cumpre reforçar que a recorrente, na qualidade de titular da unidade consumidora, jamais fora notificada acerca da inspeção realizada, ou que haveria necessidade de que fosse realizada alguma troca” (sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para que seja declarado extinto o débito oriundo do Contrato de nº 0007270601202210, no valor de R$ 800,10 (oito centos reais e dez centavos) inserido em 28/03/2023, e Contrato de nº 0007270602202210, no valor de R$ 836,46 (oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), haja vista se tratar de uma cobrança indevida e realizada de forma irregular contrariando as resoluções da ANEEL.

Cumulativamente, ainda requereu a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, ou outro valor adequado ao caso em comento; a retirada do nome da recorrente dos cadastros de proteção ao crédito e a condenação da apelada ao pagamento dos honorários de sucumbência (Id. 214901196).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 214901199).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 215470199.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
CRISTINA FERMINO DOS SANTOS
ajuizou ação de nulidade de cobrança cumulada com dano moral em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
alegando em síntese, que possui um contrato de prestação de serviços com a empresa requerida para a unidade consumidora 6/2554188-0 e que em fevereiro de 2022 a residência foi desocupada e, posteriormente, cedida a terceiros.

Aduz que seu consumo mensal era em média de R$ 50,00 (cinquenta reais), porém, em outubro e novembro de 2022, recebeu faturas nos valores de R$ 800,10 (oitocentos reais e dez centavos) e R$ 836,46 (oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), respectivamente.

Em contato com a requerida, foi-lhe informado da existência de irregularidades no medidor de energia elétrica, gerando, então, faturas compensatórias, das quais discorda, razão pela qual requereu o reconhecimento da inexistência do débito litigado e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que restou comprovada a falha no registro de consumo, sendo que a concessionária de energia requerida agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença de consumo não faturado.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante insurge-se com o presente apelo, buscando que seja

reconhecida a irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia que gerou as faturas de recuperação de consumo, bem como, inexigibilidade dos débitos questionado, com a consequente condenação da parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, declaração de inexistência das faturas nos valores de R$ 800,10 (oitocentos reais e dez centavos) e R$ 836,46 (oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) respectivamente, referente a recuperação de consumo não faturado entre o período compreendido de 03/2022 a 08/2022.

Na hipótese, a requerida/apelada se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 96114393 e 96113853 (Ids.214901170 e 214901185) onde ficou registrado que a inquilina do imóvel acompanhou a vistoria e assinou o TOI.; Carta ao Cliente (Id. 214901172) e fotos (Id.214901174).

Logo, a Sr. Thais Garcia Ribeiro, que se identificou como inquilina, acompanhou a inspeção realizada pela Energisa, e constatou que tampa do medidor estava perfurada/quebrada, sendo encaminhado para análise em Laboratório.

Houve a avaliação mediante laudo elaborado pelo IPEM-MT, consignando a r
eprovabilidade
do medidor (Id. 214901179), Notificação da Recuperação de Consumo (Id.214901172), com a

fatura do consumo recuperado, no valor de R$ 800,10 (oitocentos reais e dez centavos) e R$ 836,46 (oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) respectivamente, referente a recuperação de consumo não faturado entre o período compreendido de 03/2022 a 08/2022.

No caso, bem decidiu o juízo primevo no sentido de afirmar que “
do conjunto fático probatório acostado ao caderno processual, verifica-se que as providências tomadas pela ré atenderam ao que estabelece a Resolução nº 1.000/2021-ANEEL, no que se refere à verificação de irregularidade no medidor de energia, inexistindo qualquer indício de vício ou irregularidade no procedimento realizado, ônus que incumbia à autora, por força do art. 373, I, CPC” (sic)

Também consignou que
“todo procedimento realizado na unidade consumidora foi acompanhado por pessoa identificada por inquilina, que não emitiu qualquer questionamento ou impugnação quanto ao ato da ré. Portanto, a ausência da proprietária do imóvel no ato da verificação do medidor de energia elétrica não invalidade o TOI, mesmo porque, a própria autora declara na inicial que o imóvel foi cedido a terceiros para moradia, ainda que temporária” (sic).

Diante da constatação de que o
“Medidor estava com tampa perfurada/quebrada
. Inspeção realizada na presença da Sra. Thais. Medidor deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica. MD sem o lacre de AF
”
, foi encaminhado para laudo do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, que confirmou o problema e tornou ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo.

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário, a fatura correspondente ao consumo é devida, assim como a fatura de recuperação é perfeitamente exigível, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tenha dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto ao procedimento, observa-se que a requerida agiu em estrita obediência às normas vigentes (Lei nº 8987/95 e Resolução nº 456/2000 da ANEEL),
sendo certo que o procedimento inicial foi realizado na presença da inquilina da parte autora, sendo-lhe disponibilizada a participação na análise feita no Laboratório.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença de consumo não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.”
(TJ-MT 10014134420208110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– MEDIDOR DANIFICADO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES – NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR –
PERÍCIA PELO INMETRO REALIZADA – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.
Se comprovado nos autos que a parte autora recebeu uma via do documento “Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI”, bem como agendamento de avaliação técnica do medidor pelo IPEM-MT, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelante no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico e por perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, tendo sido reprovado o medidor e constatado que: “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a engrenagem do registrador trocada
.”
(N.U 1006821-11.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, e por consequência,
majoro
os honorários recursais

de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024